Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712530-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GABRIEL VIEIRA LEMOS IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES em favor de ÍTALO GABRIEL VIEIRA LEMOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em 22/5/2022, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, estando recolhido há aproximadamente 330 (trezentos e trinta) dias. Aduz que a instrução criminal já está concluída, sendo o paciente pronunciado em 7/3/2023, mas não há previsão de realização do júri, o que configura constrangimento ilegal apto para o relaxamento da prisão. Alega que o réu é primário, possui endereço e emprego fixos, não se verificando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Sustenta a excepcionalidade da medida, devendo ser priorizada a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas. Assevera que a decisão fundamenta-se na gravidade do crime, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, conforme julgados que colaciona. Defende, ainda, que a prisão cautelar deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade, por percalços processuais aos quais não deu causa, reforçando que o paciente se encontra preso há quase um ano. Explana que o parâmetro legal para a ultimação da instrução criminal no procedimento comum é de 148 (cento e quarenta e oito) dias e, no caso, embora a instrução já esteja concluída, ainda não foi designada a data do júri, configurando o excesso de prazo na prisão e afastando a aplicação da Súmula 21 do STJ. Argumenta que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 (noventa) dias, nos termos da Lei n. 13.964/2019, não podendo perdurar indefinidamente, tomando ares de execução provisória da pena, o que é inadmissível. Discorre sobre o princípio da razoabilidade, destacando que o feito não apresenta nenhuma complexidade e o paciente não deu causa ao atraso, devendo ser levado em consideração que o réu não pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da condenação. Invoca os arts. 1o e 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal e colaciona jurisprudência sobre a tese. Ao final, requer a concessão de liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, permitindo-se ao paciente responder o processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo ou com aplicação de outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, na situação delineada nos autos, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito, conforme passo a expor. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados por este colegiado nos autos do HC 0725748-55.2022.8.07.0000, de minha relatoria, e não houve demonstração de alteração na situação fática que justifique novo pronunciamento judicial sobre o tema. O excesso de prazo, do mesmo modo, foi discutido nos autos do HC 0742423-93.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Jair Soares, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário e encerrada a instrução criminal - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente. 3 - Ordem denegada." (Acórdão 1654090, 07424239320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela assentada, a instrução tinha findado mas ainda não havia sentença de pronúncia, a qual veio a ser proferida em 7/3/2023, admitindo a acusação nos termos da denúncia, pronunciando o paciente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. No mesmo ato, o juízo reafirmou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. E, por ora, não se infere qualquer desídia do juízo coator na condução do processo. A acusação e a defesa apresentaram no final do mês de março o rol de testemunhas, previsto no art. 422 do CPP, cabendo ao juízo deliberar sobre requerimentos de provas e, após, ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa para, então, fazer relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta de julgamento do Tribunal do Júri (art. 423 do CPP). O alegado atraso nada mais é que a estrita observância aos ritos legais. Sobre o tema, destaco julgado deste colegiado: "HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da evasão do paciente, das ameaças realizadas contra a vítima e seus familiares e da gravidade concreta do delito - tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, em razão dos disparos de arma de fogo, ficou com sequelas graves. 3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. 4. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. 5. No caso concreto, o Juízo de origem buscou medidas que pudessem agilizar o trâmite da ação penal, não se evidenciando desídia estatal. De fato, a douta magistrada já determinou a designação de data para sessão plenária, em formato semipresencial, com a presença do paciente, por duas vezes. Contudo, o julgamento perante o Tribunal do Júri não se realizou, pois, na primeira data, o advogado constituído pediu o seu adiamento para comparecer a uma audiência cível anteriormente designada; e, quanto à segunda data, o advogado requereu o cancelamento do ato até que possa ser retomada a realização de sessões plenárias presenciais, por considerar que o formato semipresencial adotado pelo Juízo traz prejuízos à Defesa. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada." (Acórdão 1358013, 07211379320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se infere, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 18:08:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator